Tribunal: TJSP
Processo: 1080754-63.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTEÇÃO DE DADOS – SERASA S/A – ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA – MERA PUBLICIDADE DE SERVIÇO ("SERASA PREMIUM") – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO

Ementa:
AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTEÇÃO DE DADOS – SERASA S/A – ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA – MERA PUBLICIDADE DE SERVIÇO ("SERASA PREMIUM") – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO